Tribunal: TJSP
Processo: 1069086-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069086-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS LTDA, são apelados
NELSON BRAZ FERREIRA DE MENDONÇA, MARIA INES DE OLIVEIRA
MENDONÇA e ANIMUS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso Prejudicado
V.U. Determinando o retorno dos autos ao 1o Grau de Jurisdição.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ARTUR MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069086-71.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1069086-71.2019.8.26.0100 - DIGITAL
Apelante: BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA.
Apelado: NELSON BRAZ FERREIRA DE MENDONÇA E OUTROS
Comarca: FORO CENTRAL CÍVEL 45a. Vara Cível
Magistrado(a): GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
V O T O No 49847
CIVIL. LOCAÇÃO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE
DIREITO DE PREFERÊNCIA. ACORDO ENCARTADO
AOS AUTOS HOMOLOGADO. HOMOLOGAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico
cumulada com pedido de declaração do direito de aquisição de imóvel com
base no direito de preferência que BRAZIL TOWER CESÃO DE INFRA-
ESTRUTURA LTDA promove em face de NELSON BRAZ FERREIRA DE
MENDONÇA E OUTROS e que foi julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 368/373, condenada a autora aos ônus da sucumbência, inclusive
honorários advocatícios de 15% do valor da causa (R$ 51.138,80). A
sentença foi mantida mesmo após embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 382) e rejeitados.
Apelação da autora (fls. 384/404), tempestiva e
preparada, na qual alega, em síntese, que uma vez celebrado o Contrato
de Promessa de Compra e Venda, sem que previamente tenha sido
encaminhada proposta à locatária para que, em igualdade de condições
com terceiro, pudesse adquirir o imóvel, operou-se verdadeira violação ao
seu direito de preferência na aquisição do bem, direito previsto no art. 27,
parágrafo único, da Lei 8.245/91; que nenhum dos e-mails encaminhados
aos Apelados poderia ser considerado como anuência ao negócio jurídico
celebrado, nem tampouco, abdicação ao direito da Apelante de adquirir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069086-71.2019.8.26.0100
3
imóvel com preferência, até porque, somente teria condições de avaliar o
seu interesse, após acesso à documentação em que constava as
condições para a aquisição; que, a despeito do Distrato ter sido
supostamente firmado em 31/01/2019, estranhamente, a comunicação de
sua ocorrência concretizou-se tão somente após os Apelados terem sido
notificados, mais precisamente no ato de sua contranotificação, em
24/02/2019; que não foi devidamente e previamente comunicada sobre
realização do negócio jurídico, o que leva a conclusão de que teve preterido
seu direito de preferência na aquisição do imóvel, em flagrante violação ao
art. 27, supramencionado e à determinação constante na Cláusula 4.2, do
Contrato de Locação.
Alega, ainda, que a partir de uma simples leitura do
primeiro e-mail enviado ao setor financeiro da empresa Apelante, no dia
13/12/2018, que Nelson Braz Ferreira de Mendonça não tinha como
objetivo comunicar-lhe a intenção de venda, para oportunizar a aquisição
do imóvel, mas, apenas e tão somente cientificá-la quanto à conclusão do
negócio jurídico celebrado e da consequente troca de titularidade; que
demonstrado o nexo de causalidade mediante a aplicação da teoria da
perda de uma chance, reclama a indenização no importe de R$ 33.138,80
(trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).
Alternativamente postula a redução dos honorários advocatícios.
Contrarrazões (fls. 409/419 e 421/432).
As partes noticiaram no dia da sessão de julgamento a
realização de acordo e postularam a homologação.
É o relatório.
2. Veio aos autos petição de ambas as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069086-71.2019.8.26.0100
4
noticiando a autocomposição, por meio do acordo delineado às fls.
457/460, em que as partes requerem a extinção do processo (fls. 455/456).
Assim, homologo o acordo de fls. 457/460, nesta
instância, em homenagem aos princípios da celeridade e economia
processual.
3. Comunique-se o juízo a quo.
4. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator